Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO EXIGÍVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, sob alegação de inexigibilidade do título, excesso de execução pela aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado, necessidade de suspensão em razão de ação rescisória em trâmite e inconstitucionalidade de dispositivo da Resolução CNJ n. 303/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por violar precedentes do STF e a Constituição Federal; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configura anatocismo; (iv) analisar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019; e (v) definir se há afronta ao princípio da separação dos poderes na atuação normativa do CNJ.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença coletiva, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se deferida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.4. A alegação de inexigibilidade do título é afastada, pois a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, cuja decisão transitou em julgado, afastando também a aplicação do Tema 864/STF ao caso, por não se tratar de revisão geral anual.5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, conforme prevê a EC n. 113/2021, não configura anatocismo, por incidir de forma simples e substituir os encargos anteriores de juros e correção monetária.6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 não viola o art. 167, I, da CF/1988, pois trata de encargos legais decorrentes de condenação judicial, cuja previsão orçamentária é presumida nas peças orçamentárias dos entes públicos.7. A norma questionada está amparada pela competência constitucional do CNJ, conforme art. 107-A, § 4o, do ADCT, e tem natureza meramente administrativa e regulamentar, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI; 167, I; 169, § 1o; 97; ADCT, art. 107-A, § 4o; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, § 5o, e 969; EC n. 113/2021, art. 3o; Res. CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; TJDFT, Acórdãos nos 1779188, 1765733, 1892962, 1922789, entre outros.

(m)